Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. FILHO ORIUNDO DE OUTRO RELACIONAMENTO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO DESCARACTERIZA A UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O deferimento do pedido de adiamento de audiência está condicionado à comprovação da impossibilidade de comparecimento, sob pena de a instrução ocorrer sem a participação da pessoa faltosa.
2. Para a configuração da união estável como entidade familiar, é fundamental o ânimo de constituir família, a estabilidade, publicidade e continuidade, além de inexistir impedimentos.
3. O objetivo de constituir família é exigido para a constituição da união estável, devendo demonstrar a família constituída no momento atual e não, apenas, um projeto futuro de formação de família, sob pena de configurar mero namoro qualificado.
4. A 3a Turma do STJ assentou o entendimento de que a fidelidade e a lealdade ao convivente não é um elemento necessário à caracterização da união estável, mas, ao revés, um valor jurídico tutelado pelo ordenamento que o erige ao status de dever que decorre da relação por eles entabulada, isto é, a ser observado após a sua caracterização (REsp n. 1.974.218/AL).
5. No caso, conquanto a violação aos deveres de fidelidade e lealdade tenha resultado no nascimento de um filho, fruto de um relacionamento extraconjugal na constância da união estável, a prova produzida indica que essa relação se tratou de um envolvimento casual e não duradouro, sem aptidão para descaracterizar a união estável constituída com a autora.
6. Desse modo, a união estável deve ser reconhecida, porquanto as provas evidenciam a relação familiar duradoura, pública e contínua, sem quaisquer impedimentos.
7. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação de culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde às hipóteses legais.
8. Apelação conhecida em parte e não provida.